Tribunal: TJDFT
Processo: 0729541-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE EXAME NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO. MULTA DIÁRIA. SUPRESSÃO. DESCABIMENTO. VALOR EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento em que se discute a necessidade do fornecimento de exame para diagnóstico de Leucemia Eosinofílica Crônica, com base em prescrição médica. O pedido principal busca a concessão de tutela de urgência para a realização do exame, devido à urgência do estado de saúde do paciente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência;
(ii) se é necessário o fornecimento do exame pleiteado pelo Agravante; e
(iii) se as astreintes impostas são adequadas e proporcionais ao caso.
III. Razões de decidir
3. A decisão é fundamentada na análise de que estão presentes os requisitos da verossimilhança e do periculum in mora, conforme art. 300 do CPC.
4. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. O relatório médico demonstra a imprescindibilidade do exame, que, embora não se refira a medicamento, por analogia, atrai a incidência da tese firmada no aludido Tema 106/STF, tendo em vista a similitude das circunstâncias fáticas, quais sejam, negativa por ausência de padronização no SUS.
6. As astreintes possuem caráter coercitivo e inibitório, sendo adequadas para garantir o cumprimento da decisão, sem risco de prejuízo financeiro, caso a determinação judicial seja cumprida.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Negou-se provimento ao agravo interno.